Tribunal: TJMT
Processo: 1021841-80.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021841-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), AUTO POSTO NOVA DECADA LTDA. - CNPJ: 04.515.006/0001-52 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Embargos de declaração. Execução fiscal.
Icms
. Termo inicial da prescrição. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a agravo de instrumento, manteve decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal de ICMS, ao reconhecer a inexistência de prescrição quinquenal, por considerar como termo inicial a constituição definitiva do crédito tributário, conforme data constante da Certidão de Dívida Ativa (14.6.2023), sendo a ação ajuizada em 26.2.2024.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao adotar a data de constituição definitiva do crédito como termo inicial da prescrição, sem analisar a tese de que, em tributos sujeitos a lançamento por homologação e sem declaração, o marco inicial seria o vencimento da obrigação ou o fato gerador.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração visam à rediscussão da matéria já analisada e decidida, não se enquadrando nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia sobre a prescrição, reconhecendo expressamente a constituição definitiva em 14.6.2023 e o ajuizamento da execução em 26.2.2024, dentro do prazo previsto no art. 174 do CTN.

5.
A distinção entre prescrição e decadência foi devidamente observada, sendo a discussão limitada à prescrição, não havendo necessidade de análise dos
arts
. 150, § 4º, e 173, I, do CTN.

6.
A alegada contradição quanto à validade da constituição unilateral não procede, pois o acórdão reconheceu a presunção de legitimidade da CDA e a ausência de prova em contrário.

7.
A insurgência recursal traduz mero inconformismo com a conclusão do colegiado, não sendo os embargos meio hábil para revisão do mérito ou para prequestionamento de dispositivos legais de forma genérica.

IV.
Dispositivo

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 489, §1º; CTN,
arts
. 150, §4º, 173, I, e 174.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ED 24918/2018, Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 2.5.2018
; TJMT,
ED

1027548-
63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão que, por unanimidade,
negou provimento
ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal, ao concluir que não ocorreu o transcurso do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no julgado, ao argumento de que, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação e inexistindo prova da entrega de declaração, o termo inicial da prescrição deveria ser o vencimento da obrigação ou o próprio fato gerador, nos termos dos
arts
. 150, §4º, e 173, I, do CTN, e não a constituição administrativa indicada na CDA.

Afirma que o acórdão deixou de enfrentar essa tese, limitando-se a reconhecer a data constante da CDA como marco da constituição definitiva, sem analisar a possibilidade de prescrição parcial dos créditos, cujos vencimentos ocorreram entre 2018 e 2019.

Defende, ainda, de forma subsidiária, a existência de contradição, uma vez que o julgado teria adotado a data da CDA como marco inicial, sem apreciar que, em tributos sujeitos a lançamento por homologação sem declaração, não haveria constituição válida por ato unilateral da Administração.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e, com efeitos infringentes, reconhecer a prescrição parcial, ou, ao menos, para fins de prequestionamento dos
arts
. 150, §4º, 173, I, e 174 do CTN.

(Id
313198889
).

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, defendendo a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, ao fundamento de que o acórdão já examinou todos os pontos necessários e manteve fundamentação suficiente, de modo que os
aclaratórios
traduzem mero inconformismo com o julgado, pugnando pelo não provimento.

(Id
314077863
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a
conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão recorrido.

O embargante alega a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o colegiado não teria enfrentado a tese de que, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação e inexistindo prova de entrega de declaração, o termo inicial da prescrição deveria ser o vencimento da obrigação ou o próprio fato gerador, nos termos dos
arts
. 150, §4º, e 173, I, do CTN, e não a data da constituição administrativa indicada na CDA.

No entanto, não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado foi claro ao consignar que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 14.6.2023, conforme registrado na CDA, e que a execução fiscal foi ajuizada em 26.2.2024, portanto dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN. Assim, a decisão colegiada examinou a questão controvertida — prescrição — com fundamentação suficiente, inexistindo omissão a ser suprida.

Cumpre destacar a diferença técnica entre decadência e prescrição. A decadência, prevista nos
arts
. 150, §4º, e 173, I, do CTN, refere-se ao prazo de que dispõe a Fazenda para constituir o crédito tributário. Já a prescrição, disciplinada no art. 174 do CTN, refere-se ao prazo para a cobrança judicial do crédito já constituído, cujo termo inicial é a constituição definitiva. No caso, a controvérsia sempre se restringiu à prescrição, de modo que não havia necessidade de o acórdão enfrentar dispositivos atinentes à decadência, os quais se mostram estranhos à matéria discutida.

O embargante sustenta, ainda, a ocorrência de contradição, aduzindo que o acórdão teria adotado a data da constituição definitiva sem analisar que, em tributos sujeitos a lançamento por homologação sem declaração, não seria possível considerar o marco fixado pela Fazenda.

Todavia, esse argumento não procede. O acórdão embargado foi expresso ao assentar que a presunção de legitimidade da CDA não foi infirmada por prova hábil, de modo que prevalece a data de constituição nela indicada como marco inicial do prazo prescricional. A fundamentação é coerente com a conclusão adotada, inexistindo contradição interna.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifico que a alegação de
erro
, contradição
e
omissão, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de
declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270). A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC
.
(
ED 24918/2018, Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 2.5.2018
).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que
ele
é prescindível, sendo desnecessário o minucioso
debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado. Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Maria Luiza de Oliveira, José Mario Martins
Bortolette
e Oliveira
Bortolette
& Cia Ltda contra acórdão que, ao acolher embargos de declaração do Estado de Mato Grosso, reconheceu a inexistência de decadência na constituição do crédito tributário relativo
a
execução fiscal de ICMS, afastando parcialmente entendimento anterior que havia declarado a decadência de cobranças anteriores a outubro de 2011.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar pontos suscitados sobre a prescrição e a aplicação do art. 156, V, do CTN; (
ii
) se há contradições ou obscuridades que justifiquem a integração ou modificação do julgado; (
iii
) se é cabível a rediscussão da tese jurídica fixada nos embargos
acolhidos anteriormente por meio dos presentes embargos declaratórios.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não apontam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, revelando apenas inconformismo com a decisão colegiada.

4. O acórdão embargado enfrentou devidamente a matéria, inclusive ao reconhecer a prescrição quinquenal quanto a parte do crédito tributário, observando os limites legais da pretensão executiva.

5. Não há omissão na aplicação do art. 156, V, do CTN, pois o julgado já delimitou as parcelas inexigíveis em razão da prescrição, não sendo exigível manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes.

6. O recurso não se presta à reapreciação do mérito ou à reforma da decisão colegiada, tampouco à ampliação dos efeitos da prescrição já reconhecida.

7.
Quanto ao prequestionamento, a matéria foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. É incabível o uso de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da
decisão ou ampliar os efeitos da prescrição já reconhecida, quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material." "2.
Considera-se suprido o requisito do prequestionamento quando a matéria de fundo é devidamente apreciada, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais invocados
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 489, § 1º; CTN,
arts
. 156, V, e 174.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012; STJ,
AgRg
no
AREsp
709.019/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
01.06.2015.

(N.U
1027548-63.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025
). (Destaquei).

Com tais considerações
,

REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025